Tribunal: TJDFT
Processo: 0732905-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Sindicato. Atualização de valores das contas vinculadas ao PASEP. Ilegitimidade ativa ad causam. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a ilegitimidade ativa ad causam do sindicato e extinguiu o feito sem julgamento do mérito. A sentença fundamentou-se na falta de comprovação da vinculação das finalidades institucionais da entidade autora a direitos inerentes à categoria, conforme previsto no seu Estatuto (Art. 3o, I). A sentença concluiu que não há pertinência temática entre a finalidade estatutária da entidade e a pretensão de atualização de valores das contas vinculadas ao PASEP dos substituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade autora possui legitimidade ativa para pleitear a correção dos valores recebidos pelos substituídos a título de PASEP, considerando a natureza homogênea ou heterogênea do direito envolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8o, III, da Constituição Federal preconiza que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, enquanto o estatuto da entidade evidencia direitos inerentes à atividade profissional dos substituídos.
4. O PASEP é um programa destinado à formação de reserva financeira para servidores públicos federais, com natureza individual das contas, o que impede a atuação coletiva da entidade autora.
5. A análise individual das contas dos servidores públicos federais destinatários do PASEP traria complexidade ao trâmite dos feitos, dificultando a entrega da prestação jurisdicional.
6. O direito em análise possui natureza heterogênea, uma vez que se exige a verificação da situação individual e concreta de cada servidor público federal, haja vista a diversidade da repercussão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O PASEP é um programa de amparo aos servidores públicos em geral, com natureza individual das contas, o que impede a atuação coletiva da entidade autora. 2. A análise individual das contas dos servidores públicos federais destinatários do PASEP dificulta a entrega da prestação jurisdicional.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III, Estatuto, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920016, 0724878-36.2024.8.07.0001, Relator(a) GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 22/09/2024).